Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-50.2003.8.11.0077
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0000073-50.2003.8.11.0077

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DR.
ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GILBERTO DIAS DE SOUZA - CPF: 207.089.551-34 (APELADO), JOAQUIM DIAS DE SOUZA - CPF: 065.133.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO - ART. 942 DO CPC) E PELO 4º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - CONVOCADO - ART. 942 DO CPC). O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão da inércia da parte exequente por mais de 30 dias, após intimação realizada via sistema eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo requisito formal indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC.

A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico ou pelo Diário de Justiça, dirigida apenas ao advogado, não supre a exigência legal de comunicação direta à parte.

A ausência de intimação pessoal impede a caracterização do abandono da causa, pois não assegura que a inércia decorreu de desinteresse da parte e não de falha de comunicação com o patrono.

A exigência de intimação pessoal resguarda os princípios do contraditório e do acesso à justiça, garantindo oportunidade efetiva de manifestação antes da extinção do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidam o entendimento de que a ausência de intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A intimação exclusiva do advogado por meio eletrônico ou pelo Diário de Justiça não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.665/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2026; STJ, REsp nº 1.996.877/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/03/2026; TJMT, Apelação Cível nº 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de GILBERTO DIAS DE SOUZA E JOAQUIM DIAS DE SOUZA.

Irresignada, a instituição financeira apelante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença para possibilitar o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, sustenta a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao processo, requisito que considera imprescindível nos termos do §1º do artigo 485 do CPC.

Aduz que nas hipóteses de extinção por abandono da causa, o juízo deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento que, segundo alega, não foi observado no caso em apreço.

Argumenta que a intimação ocorreu apenas via DJE - Diário de Justiça Eletrônico, sem a necessária comunicação pessoal à parte.

Pondera que tal intimação pessoal é imperativa para garantir a efetividade e a segurança jurídica da decisão, evitando subjetivismos quanto à extinção por abandono da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T
O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

Da análise acurada dos autos, depreende-se que o douto magistrado singular fundamentou sua sentença extintiva no abandono da causa pela parte exequente, a qual, segundo consignado, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito.

Acrescentou ainda o juízo
a quo
que a intimação da parte autora, pessoa jurídica, foi realizada pelo sistema, e do advogado pelo Diário de Justiça Eletrônico, tendo transcorrido o prazo sem manifestação.

Conforme relatado, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, requisito que considera indispensável nos termos do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

A controvérsia central deste recurso reside na observância, ou não, do requisito da intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo por abandono da causa.

Da análise minuciosa da sentença recorrida, constata-se que o magistrado singular fundamentou a extinção do feito no fato de que, embora intimada, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Consignou expressamente que foi procedida intimação da parte autora pessoa jurídica pelo sistema e do advogado pelo DJE.

Ocorre que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de cinco dias, conforme disposição expressa do §1º do mesmo artigo.

No caso em tela, depreende-se dos autos que a intimação foi realizada apenas por meio do sistema eletrônico e pelo Diário de Justiça Eletrônico (ID.358746370), dirigida ao advogado do exequente, sem que tenha ocorrido a indispensável intimação pessoal da parte, ainda que por sistema, como determinado pelo próprio juízo.

Com feito, não consta nos autos qualquer tentativa de intimação pessoal da autora para requerer a continuidade da execução, apenas despachos determinando a intimação por meio de sistema eletrônico.

A intimação pessoal constitui requisito formal inafastável para a configuração do abandono da causa, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença extintiva.

A intimação pelo sistema eletrônico ou por publicação no órgão oficial, dirigida apenas ao patrono da parte, não supre a exigência legal de comunicação direta à própria parte, especialmente quando se trata de ato processual cuja omissão pode acarretar a extinção do feito.

Trata-se de formalidade essencial que visa resguardar o direito de acesso à justiça e o princípio do contraditório, conferindo à parte a oportunidade efetiva de manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda antes que seja proferida decisão terminativa.

A exigência de intimação pessoal da parte para fins de caracterização do abandono da causa tem por finalidade garantir que a inércia processual decorreu efetivamente de desinteresse da parte, e não de eventual falha de comunicação entre esta e seu advogado.

No caso dos autos, tratando-se de pessoa jurídica, a intimação pessoal poderia ser implementada por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu representante legal, ou por outros meios idôneos de comunicação direta, o que não ocorreu.

Assim, considerando que não foi observado o requisito formal previsto no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, consistente na prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO RESTABELECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem examinou a necessidade de intimação do advogado para a decretação do abandono, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo dispensável a intimação do seu advogado. Precedentes.

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de extinção por abandono da causa e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento da apelação dos executados quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp n. 2.214.665/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a extinção do processo sem resolução de mérito por insuficiência no recolhimento das custas iniciais, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação de seu advogado.

2. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares se assemelha à hipótese de abandono da causa, que exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

3. Embora o art. 257 do CPC/1973 não previsse expressamente a necessidade de intimação pessoal da própria parte autora, a jurisprudência formada nesta Corte considera indispensável essa providência nos casos de recolhimento a menor das custas iniciais.

4. No caso concreto, houve o recolhimento das custas iniciais, restando pendente apenas uma diferença ínfima de R$ 21,00, e a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal da autora.

5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.996.877/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Precedente aplicável ao caso:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte credora/apelante para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, devendo ser oportunizada ao exequente, mediante sua intimação pessoal, a possibilidade de dar prosseguimento à execução no prazo legal.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, II, III e § 1º, do CPC. Sem condenação em honorários.

O apelante aduz que antes de decidir pela extinção o juízo de origem tinha de intimá-lo pessoalmente para dar andamento à lide. Alega que não aderiu ao juízo 100% digital.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, a intimação pessoal deve ser feita por meio eletrônico, conforme estabelece o art. 246,
caput
e §1º c/c caput do art. 270, ambos do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA EM AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) A intimação eletrônica via
PJe
, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e dos
arts
. 270 e 272 do CPC, é válida, tem natureza pessoal e dispensa publicação no
DJe
, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.

9. A extinção por abandono é válida quando há intimação pessoal da parte por meio eletrônico no processo eletrônico, satisfazendo o art. 485, § 1º, do CPC; a tese de nulidade não prospera, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

(...)

(
AREsp
n. 2.700.374/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Nesse sentido, desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO
DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
abandono
da causa exige inércia da parte autora após regular
intimação
para promover o andamento do processo.

6. A
intimação
eletrônica realizada no
sistema

PJe
possui validade como
intimação

pessoal
, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

7. Comprovada a regular
intimação
e a ausência de manifestação da parte autora, resta caracterizada a inércia processual apta a justificar a
extinção
do processo sem resolução do mérito.

(...)

IV.DISPOSITIVO E

TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A
intimação
eletrônica realizada por meio do
sistema

PJe
possui validade como
intimação

pessoal
para fins do art. 485, §1º, do CPC.
2. Configura
abandono
da causa a inércia da parte autora após regular
intimação
para impulsionar o feito.”

(...)

(N.U 1030082-71.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026).

AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PESSOA JURÍDICA. RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL. INEFICÁCIA PARA AFASTAR INTIMAÇÃO VIA PORTAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006 autoriza a realização de intimações por meio eletrônico em portal próprio, sendo válida a comunicação direcionada à parte cadastrada, independentemente de publicação no Diário da Justiça.

4. O art. 246, § 1º, do CPC impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro para recebimento de citações e intimações preferencialmente por meio eletrônico, vinculando-as ao regime digital de comunicações processuais.

5. A recusa ao “Juízo 100% Digital”, prevista na Resolução nº 345/2020 do CNJ, não afasta o dever de recebimento de comunicações eletrônicas, limitando-se à prática de atos processuais específicos.

6. A recusa ao regime digital exige demonstração de impossibilidade técnica ou instrumental, o que não se verifica quando a parte é instituição financeira com estrutura tecnológica robusta e cadastro ativo no sistema eletrônico.

7. A inércia da parte após dupla intimação (advogado e parte via portal), com decurso de prazo sem manifestação, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A recusa ao “Juízo 100% Digital” não afasta o dever de recebimento de intimações eletrônicas.

(...)

(N.U 1002242-23.2025.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Dessa maneira, a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale à pessoal. Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

E uma vez que o apelante é empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% não representa condição
sine

qua
non
para a validade do ato, pois aplica-se a ele o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

No mais, quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ, o entendimento daquela Corte é no sentido de que o requerimento do executado é dispensável quando não houver oposição de embargos à execução, o que ocorreu no presente caso.

Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS ACERCA DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2195187, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 09/06/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios na instância de origem.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1
ª VOGAL):

Acompanho o voto do
2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026